Tribunal: TJMT
Processo: 0024913-18.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SEBASTIÃO DAMIÃO DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 133467/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há abuso ou ilegalidade na decretação de prisão preventiva quando no momento de sua decretação existir circunstâncias autorizadoras para a restrição de liberdade.
Posterior sentença proferida no processo-crime, absolvendo o réu por falta de provas da autoria, após regular instrução, não gera presunção de ilicitude da prisão preventiva ou de sua manutenção durante o curso processual.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
SEBASTIÃO DAMIÃO DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sebastião Damião da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 24913-18.2015.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
Ressai dos autos que o Apelante permaneceu preso cautelarmente no período de 27.11.2007 à 27.08.2008, em razão de processo criminal movido por suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, que ao final foi absolvido com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
O Apelante assevera que há responsabilidade civil objetiva do Apelado em relação às medidas cautelares, mesmo que em caso de ulterior sentença a ele desfavorável, cabendo apenas ao Apelante buscar as vias judiciais necessárias.
Aduz que houve insuficiência de fundamentação e falta de justificativa capaz de amparar a prisão cautelar decretada, bem como que esta perdurou por tempo excessivo, o que torna o ato de prisão abusivo, lhe causando prejuízos indenizáveis.
Forte em seus argumentos, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a ação, condenando o Apelado ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios.
Por sua vez, o Apelado apresentou suas contrarrazões às fls. 124/125, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso, visto que a prisão cautelar fundamentada em prova de materialidade e indício de autoria, não se caracteriza abusiva por posterior absolvição baseada em insuficiência de provas, portanto, não gera direito a indenização. (fls. 133/134)
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GILBERTO MALTZ SCHEIR, OABMT 8848.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sebastião Damião da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 24913-18.2015.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
Para tanto, o Apelante assevera que há responsabilidade civil objetiva do Estado em relação às medidas cautelares, mesmo que em caso de posterior a sentença criminal seja julgada improcedente, cabendo apenas ao Apelante buscar as vias judiciais necessárias.
Aduz que as decisões que determinaram e o mantiveram preso incorreram em insuficiência de fundamentação e falta de justificativa capaz de amparar a prisão cautelar à ele decretada, bem como perdurou por tempo excessivo, o que torna o ato de prisão abusivo.
Forte em seus argumentos, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a ação, condenando o Apelado ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios.
Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em saber se, pelo fato de o Apelado ter permanecido preso preventivamente no curso do processo-crime e, posteriormente, ter sido absolvido por ausência de provas, gera o dever de indenizar do Estado.
Inicialmente, registro que a regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, temporária ou preventiva, uma vez que esse ato judicial não se confunde com o erro judiciário.
Nesse sentido, transcrevo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acompanhada de jurisprudência deste Sodalício:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6o. I. - A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. - Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário (C.F., art. 5o, LXXV) mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido. III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido. (RE 429518 AgR, Relator(a): Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 28-10-2004, PP-00040). (Destaquei).
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – APELO DO ESTADO PROVIDO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PREJUDICADO.. 1. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5o, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral. 2. No entanto, duas observações merecem ser feitas: a) A indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei. 3. Considerando o provimento do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, deve haver a inversão do ônus sucumbenciais (custas e honorários). 4. Recurso de Apelação do Autor. 5. Requerimento de majoração do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo. 6. Matéria prejudicada, ante ao acolhimento do recurso da parte contrária. Apelo do Autor Prejudicado.
(N.U 0005361-72.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 15/08/2018) (destaquei)
Portanto, verifica-se que não há que se falar em erro, culpa ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no caso, pois à época da decretação da prisão cautelar, utilizando-se da conjuntura probatória ali apresentada, autorizava-se a segregação cautelar.
Veja-se que os andamentos processuais juntados dos autos da Ação Penal n. 13995-53.2007.811.0002 (fls. 20/69) nas decisões em face dos pedidos de liberdade provisória, formulados pelo Apelante, o juízo de primeiro grau consignou expressamente os motivos de dar manutenção a custódia cautelar, ressaltando quanto aos suficientes indícios de autoria e materialidade (fls. 38/39)
Ademais, como se sabe, para a decretação de prisão preventiva, necessária a ocorrência da materialidade do crime e a ocorrência de indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), bem como a necessidade de se garantir ordem pública a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis).
Assim, no momento da decretação da prisão preventiva e na sua manutenção no curso do processo-crime, se encontravam presentes os requisitos necessários, uma vez que existiam provas de materialidade do crime e os indícios da autoria, afinal, o Apelante foi preso em flagrante.
Outrossim, a absolvição fundamentada na insuficiência de provas do crime pelo Apelante não conduz necessariamente à conclusão que o delito não tenha existido e que o Apelante não o tenha cometido, mas apenas atesta a falta de elementos probatórios hábeis a justificar sua condenação, fato este que, por si só, não configura motivo bastante para demonstrar a ocorrência de erro judiciário por ocasião da decretação da prisão cautelar, a qual, frise-se, foi embasada na prisão em flagrante delito.
Cabe aqui ressaltar que a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal e, portanto, passível de aplicação mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso, como se nota da documentação encartada.
Deste modo, in casu, não há demonstrado erro judiciário a justificar o pedido indenizatório, seja moral, seja material, nos termos do que estabelece o artigo 37, § 6o, da CRFB.
Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO – PRECEDENTES – PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS – SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016). (destaquei)
Sobre o tema, esta Corte Estadual se posiciona da seguinte forma:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei. 2. Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar. (N.U 0002015-53.2014.8.11.0006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/09/2019, publicado no DJE 03/10/2019). (destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INOCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Não pode ser considerado erro judiciário, o decreto de prisão preventiva , quando fundamentado e observados os pressupostos que o autorizam, mesmo que o réu no decorrer ou ao final do processo venha a ser absolvido. Ausente a comprovação dos danos morais sofridos, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0007833-17.2010.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2018, publicado no DJE 16/08/2018). (destaquei)
Com efeito, transpondo o ordenamento jurídico ao caso concreto, a manutenção da sentença proferida é a medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho incólume a sentença recorrida.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)
Com a devida vênia ao relator, peço vista dos autos.
Tenho cuidado em analisar casos que envolvem prisões, muitas vezes indevidas, que geram muito transtorno na vida do cidadão.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:
ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 1o VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI) AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR